Tribunal: TJSP
Processo: 1006478-97.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Afastada hipótese de aplicação da pena de confesso ao réu, ora apelado. Depoimento da informante em juízo que como tal deverá ser valorado. Incontroversa aproximação entre o réu, pretenso comprador, e o vendedor, realizada pela autora. Ausência de pagamento do sinal e falta de assinatura do compromisso de venda e compra. Indevida a comissão de corretagem em virtude

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Afastada hipótese de aplicação da pena de confesso ao réu, ora apelado. Depoimento da informante em juízo que como tal deverá ser valorado. Incontroversa aproximação entre o réu, pretenso comprador, e o vendedor, realizada pela autora. Ausência de pagamento do sinal e falta de assinatura do compromisso de venda e compra. Indevida a comissão de corretagem em virtude da desistência da compra, ante a não aceitação do vendedor com relação ao parcelamento de parte do preço. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.